Tribunal: TJDFT
Processo: 0741719-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741719-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: EDUARDO TAVARES BORGES REQUERIDO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por EDUARDO TAVARES BORGES, em face de Sentença proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0714439-12.2024.8.07.0018, impetrado em desfavor do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos (ID. 209291021): “(...) Consoante se extrai do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A complementar o entendimento posto na legislação de regência, convém trazer aos autos a elogiável compreensão de Hely Lopes Meirelles1 acerca da ação mandamental: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. No âmbito do Mandado de Segurança, tem-se que Direito líquido e certo é aquele comprovado documentalmente e de plano, que prescinde de dilação probatória, pois o rito do mandado de segurança não admite a produção de outras provas além da documental. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, o impetrante busca a declaração de nulidade do processo administrativo que culminou com a suspensão de seu porte de arma. Compulsando os autos e, em especial, as informações apresentadas pela autoridade impetrada, observa-se que em 12 de março de 2024, a Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal tomou conhecimento, por meio da Ocorrência no 382/2024-SSTRO/DCC/PMDF, de denúncia feita pela ex-esposa do impetrante, na qual afirmara ter sido injuriada e ameaçada. A Portaria PMDF n. 1.161/2021 que regulamenta a concessão e suspensão do porte de armas, definiu as condições a partir das quais a autorização para uso de equipamentos bélicos pode ser suspenso. Confira-se: Art. 16. Além dos casos de suspensão de ofício e de suspensão cautelar previstos na Seção II e III deste capítulo, o porte de arma de fogo poderá ser suspenso nos casos em que o policial militar: I – cometer infração penal dolosa; II – estiver respondendo a inquérito policial ou a inquérito policial militar; III- figurar como réu em processo criminal de qualquer espécie; IV – tiver sido condenado pela prática de crime de qualquer natureza, ainda que submetido ao período de provas da suspensão condicional da pena ou do processo; V – for submetido a Conselho de Justificação (CJ), a Conselho de Disciplina (CD), a Processo Administrativo de Licenciamento (PAL), a Processo Administrativo de Licenciamento Escolar (PALE) ou Processo Administrativo de Desligamento de Curso (PADC); VI – cometer transgressão da disciplina de natureza grave. § 1o Ao tomar conhecimento de fato envolvendo policial militar que se enquadre nas hipóteses previstas no caput deste artigo, o respectivo Comandante de OPM deverá emitir parecer, devidamente fundamentado nas razões de fato e de direito pertinentes à legislação específica, sobre a necessidade de imposição/manutenção da medida de suspensão do porte de arma de fogo do policial militar, encaminhando-o ao DCC. § 2o Caberá ao DCC analisar o parecer descrito no § 1o deste artigo e emitir pronunciamento técnico e objetivo, manifestando-se sobre a necessidade da manutenção da medida de suspensão do porte de arma do policial militar, com posterior encaminhamento ao CI ou, conforme o caso, ao Subcomandante-Geral da Corporação. § 3o Ao analisar o caso concreto, segundo dispõem os §§ 1o e 2o deste artigo, a autoridade competente deverá considerar: I – a pessoa do policial militar; II – se resta caracterizado o abuso do direito ao porte de arma antes, durante ou após os fatos; III – as causas que determinaram os fatos, a sua natureza e/ou os atos que os envolveram; IV – as consequências que possam advir da suspensão ou da manutenção regular do porte de arma do policial militar. § 4o O cumprimento do disposto no § 1o deste artigo por parte do Comandante da OPM não exclui, se for o caso, a necessidade de adoção de providências de caráter disciplinar ou de polícia judiciária militar, segundo dispõe a legislação específica. § 5o Nas hipóteses descritas no caput deste artigo, o Encarregado de eventual procedimento apuratório instaurado deve emitir, em relatório final, parecer acerca da necessidade de manutenção da suspensão ou revalidação do porte de arma de fogo do policial militar, submetendo-o ao crivo da autoridade instauradora, que deverá se manifestar sobre o assunto nos termos do § 1o deste artigo. - grifo nosso Sob essa asserção, nota-se que a medida administrativa questionada fora adotada tomando por premissa da orientação normativa peremptória que exige a análise do cabimento ou não da manutenção do porte de armas. Considerando a gravidade dos fatos descritos na Ocorrência no 382/2024-SSTRO/DCC/PMDF, foi requisitada ao Centro de Inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal que, por sua vez deu aplicabilidade à medida. No particular, convém ressaltar que nos casos de violência doméstica o referido texto normativo autoriza a suspensão cautelar da autorização para portar armas. Observe-se: Art. 23. Ao tomar conhecimento, o Comandante da respectiva OPM deverá, imediata e cautelarmente, suspender o porte de arma de fogo do policial militar que for preso em flagrante delito ou figurar como autor em fatos que envolvam violência doméstica e/ou familiar. § 1o Para os efeitos desta Portaria, considera-se violência doméstica e/ou familiar qualquer ato, conduta ou omissão que sirva para infligir, reiteradamente e com intensidade, sofrimentos físicos, sexuais, mentais ou econômicos, de modo direto ou indireto – mediante ameaças, enganos, coação ou qualquer outro meio – à ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem conviva ou tenha convívio, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. §2o O prazo previsto para vigorar a medida descrita no caput deste artigo é de 30 (trinta) dias, podendo o Comandante de OPM, nos termos do § 1o do art. 16 desta Portaria, propor ao DCC a sua prorrogação, conversão em medida ordinária ou, se for o caso, a revalidação do porte de arma de fogo do policial militar. §3o O fato de as circunstâncias descritas no caput deste artigo ocorrerem fora do horário de expediente administrativo da Corporação não obsta que o Comandante de OPM adote as providências que a função de Comandante lhe determina. - grifo nosso Logo, entende-se que as circunstâncias do caso concreto autorizam as medidas levadas a efeito pela autoridade impetrada, pois se trata de cumprimento de mandamento legal, decorrente do princípio da legalidade ao qual a Administração Pública e seus agentes se encontram inafastavelmente sujeitos. Ademais, sem prejuízo das questões acima expostas, deve-se ponderar a respeito das prescrições da PMDF n. 1.005/2016 que, notadamente, embasa a atitude extravasada pela autoridade impetrada, na medida em que as condutas discriminadas podem ser objeto de sancionamento, tal qual ocorrido no caso concreto: Art. 2o Incidindo o policial militar em qualquer das circunstâncias abaixo descritas, poderá ser sujeito às medidas disciplinares cautelares: I – estar respondendo a procedimento administrativo investigatório disciplinar ou criminal, cuja conduta seja atentatória à honra pessoal, ao pundonor militar ou ao decoro da classe; II – estar respondendo a Processo Administrativo de Licenciamento, Conselho de Disciplina ou Conselho de Justificação, até a decisão terminativa pela autoridade competente; III – estar respondendo a tomada de contas especial ou auditoria; Art. 3o O policial militar do Distrito Federal que incidir em qualquer circunstância descrita no artigo anterior, poderá ser sujeito as seguintes medidas disciplinares cautelares: I – movimentação de unidade policial militar (UPM); II – suspensão do porte de arma-de-fogo; [...} Além disso, em que pese não tenham sido concedidas as medidas protetivas de urgência postuladas pela senhora Daria Lucia Cunha de Jesus nos Autos n. 0708190-78.2024.8.07.0007, o indigitado Processo ainda não se findou, de modo que, até o momento não se pode inferir se efetivamente constatadas as condutas que lhe são imputadas. Para além disso, a investigação perfilhada em sede da Sindicância segue em paralelo, no intuito de melhor balizar, igualmente, a ocorrência das circunstâncias ensejadoras da medida ora aplicadas, de forma que, se até o momento não restam rechaçadas as circunstâncias motivadoras, as medidas cautelares devem ser mantidas, a teor do que estabelece o retrocitado texto legislativo. Desse modo, depreende-se que não há qualquer irregularidade nos atos produzidos pela Polícia Militar do Distrito Federal, bem como por parte da autoridade impetrados, fatos que desautorizam o acolhimento do requerimento inicial. III – DISPOSITIVO À vista do exposto, DENEGO A SEGURANÇA. Resolvo o mérito da demanda com fundamento no Art. 487, Inc. I do Código de Processo Civil. Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios, conforme Art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Sentença não sujeita à remessa necessária. Transitada em julgado e pagas as custas, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” Irresignado, o impetrante interpôs apelação com pedido de efeito suspensivo. Afirma, em síntese, que é policial militar e que responde à sindicância no âmbito da sua corporação em virtude da instauração de processo criminal em seu desfavor, o qual apura o cometimento de crime de injúria. Aduz, que a suspensão do seu porte, determinado no bojo do processo administrativo viola o art. 13 c/c art. 26 da Portaria PMDF no 1.161/16, que permite a manutenção do porte de arma restrito ao serviço, está causando-lhe prejuízo no desempenho de sua atividade. Ressalta que a ação criminal foi arquivada e, mesmo assim, o Comandante da PMDF manteve a suspensão do seu porte de arma. Requer, por isso, a concessão de efeito à apelação até o julgamento do mérito. É o relatório. DECIDO Compulsando os autos de origem, verifico que o requerente, policial militar da PMDF, impetrou Mandado de Segurança objetivando fosse reconhecido seu direito líquido e certo ao restabelecimento de seu porte integral de arma durante a sindicância instaurada pela sua corporação para apuração de eventual conduta criminal. O pedido liminar foi indeferido (ID. 205169307). Após o regular tramite processual, adveio sentença que denegou a segurança pretendida. Esse breve resumo do processo originário evidencia que a sentença proferida tem eficácia meramente negativa, pois não reconheceu o direito líquido e certo do impetrante. Assim, seu conteúdo não alterou o status jurídico do caso, de maneira que o efeito suspensivo objetivado pelo impetrante, ora requerente, em nada o beneficia. É dizer, mesmo que suspensos os efeitos da r. sentença que denegou a segurança, seria mantida a suspensão do porte se arma, haja vista que ele decorre do ato administrativo vergastado e não da sentença. Além disso, a sentença objeto do apelo não revogou tutela liminar que beneficiava o impetrante, pois, como dito, o pleito liminar fora indeferido. Neste sentido, o pedido formulado carece de justa causa. Isso posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2024 11:55:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora